Tribunal: TJDFT
Processo: 0716786-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716786-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: MARILDA DE ALMEIDA RODRIGUES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela ré, ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 0704619-30.2023.8.07.0009 ajuizada por MARILDA DE ALMEIDA RODRIGUES, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré que “autorize o custeio do procedimento cirúrgico indicado pelo relatório médico anexado no ID 153773602, qual seja, Gastroplastia redutora com By-Pass Gástrico em "Y de roux" por vídeo - laparoscopia, bem como a internação, materiais e equipamentos necessários para a realização do procedimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 20.000,00”. Em suas razões recursais (ID 46342315), a agravante alega, inicialmente, que é necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso, afirmando, “quanto à probabilidade de provimento do recurso - não há dúvidas que esse requisito será objetivamente mensurável pelo relator, se a questão lhe posta a deslinde envolver quaisquer das hipóteses listadas no art. 927, NCPC – súmula vinculante, súmulas do STF e STJ, resolução de demandas repetitivas, etc. – de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais. Quanto ao dano grave deve ser – de difícil ou impossível reparação. Aparenta-me desnecessário o acréscimo do dano de impossível reparação, pois se basta ser difícil a reparação, naturalmente que a impossibilidade estará contida nesta hipótese”. Neste sentido, afirma que não estão preenchidos os pressupostos essenciais à concessão da tutela de urgência por parte da agravada, ressaltando que, nos termos do art. 300, §3o, do Código de Processo Civil – CPC, “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Afirma que, como a agravada não possui condições financeiras, ela não poderá ressarcir a agravante pelos custos do tratamento, em caso de eventual sucumbência. Assim, alega que “não há o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória pretendida, não existindo probabilidade de direito evidenciada”. Aduz, ainda, que não há perigo de dano à vida ou à saúde da agravada, pois, “conforme se nota nos documentos anexados pela parte agravada, não há qualquer indicação de urgência que justifique a antecipação de tutela perseguida”. Desta forma, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustenta que não houve exclusão da cobertura, mas que as Diretrizes de Utilização – DUT não foram seguidas. Afirma que o caso da agravada não se enquadra nos termos da Diretriz n. 27 do Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Narra que “a Agravada buscou junto a Ré a autorização para realização do procedimento cirúrgico: 31002390 - gastroplastia para obesidade mórbida por videolaparoscopia prescrita pelo Dr. Renato Alves T. Lima, CRM/DF no 1120, cirurgião geral, sob a indicação de que ‘a paciente preenche os critérios de indicação de cirurgia bariátrica do Instituto de Saúde dos Estados Unidos, visto que tem IMC maior que 35 Kg/m2 e apresenta comorbidades importantes. Esses critérios que são endossados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e pelo Conselho Federal de Medicina’”, mas, após a análise da documentação, houve divergência sobre o procedimento solicitado, em virtude dos termos e condições estabelecidos pela ANS. Afirma que, na documentação acostada pela autora aos autos principais, não há laudo médico ou de outro profissional atestando a necessidade de realização de cirurgia bariátrica em caráter de emergência. Aduz que “o procedimento pleiteado para ser autorizado, precisa obedecer aos critérios estabelecidos pela Diretriz de Utilização - DUT, o que não ocorreu visto que a autora não apresenta qualquer documentação que comprove o tratamento clínico pelo período de 02 (dois) anos”, citando, ainda o parecer técnico n. 12/2021, da ANS. Cita os enunciados n. 33[1] e 63[2] do Conselho Nacional de Justiça – CNJ e informa que o tratamento médico pretendido, da forma como foi solicitado, não está inserido no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, cuja atualização está inserta na Resolução Normativa do Órgão Regulador n. 465, considerando a falta de preenchimento das DUT[3]. Alega que a agravada não se enquadra nos requisitos obrigatórios da DUT (Parecer Técnico n. 13/GEAS/GGRAS/DIPRO c/c item 27 do Anexo II da RN n. 387/2015 c/c Resolução CFM n. 1.766/05, atualizada pela Resolução CFM n. 1942/2010), motivo pelo qual o procedimento não foi autorizado pela operadora. Prossegue discorrendo sobre a competência regulatória da ANS, informando que a listagem da Resolução Normativa n. 465/2021 é taxativa, conforme dispõe o art. 2o da citada resolução[4]. Afirma que a narrativa da ora agravada, no sentido de ter realizado tratamento clínico de forma infrutífera por mais de 5 (cinco) anos, se mostra contraditória quando observados os documentos emitidos pelos profissionais, destacando que o relatório do cirurgião geral Dr. Renato Alves T. Lima, CRM/DF n. 1120 somente indica que a agravada já faz acompanhamento por 5 anos, mas não junta aos autos qualquer documento que evidencie a veracidade de tal informação. Alega não haver elementos ensejadores da responsabilidade civil da agravante, nos termos do art. 5o, X, da Constituição da República e dos arts. 186 e 927 do Código Civil, afirmando, assim, não haver o dever de indenizar, por não haver conduta ilícita por parte da operadora ré. Aduz, aqui, que não houve falha na prestação do serviço ofertado pela agravante, pois houve culpa confessa da Associação. Requer, assim, seja concedido o efeito suspensivo à decisão interlocutória recorrida até a decisão final do recurso. No mérito, requer seja revogada a decisão interlocutória agravada. Preparo recolhido (ID 46342310 e 46342309). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[5] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estiver constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Explica-se. A questão objeto do presente recurso consiste em decidir se há obrigação da agravante em autorizar o custeio do procedimento cirúrgico indicado pelo relatório médico anexado no ID 153773602 dos autos de origem, qual seja, Gastroplastia redutora com By-Pass Gástrico em "Y de roux" por vídeo - laparoscopia, bem como a internação, materiais e equipamentos necessários para a realização do procedimento. Eis a r. decisão agravada (ID n. 154575968 dos autos de origem): Cuida-se Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, para que a parte requerida autorize a realização e o custeio de procedimento cirúrgico denominado gastroplastia redutora, bem como a internação e todos os materiais necessários à sua realização, nos termos descritos pelo médico respectivo. Aduz a parte autora que é beneficiária de plano de saúde ofertado pela requerida desde 2022, tendo sido indicado tal procedimento diante do seu quadro de saúde, por ser portadora de obesidade grau III, além de comorbidades associadas, motivo pelo qual cumpre os requisitos estabelecidos na Resolução Normativa no 465/2021 da ANS. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão presentes os requisitos autorizadores de tal medida excepcional. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, já indicam a probabilidade do direito alegado pela parte. Isto porque a parte autora comprovou o vínculo contratual com a parte requerida, diante do cartão do plano de saúde anexado no ID 153773601. Comprovou, ainda, a indicação médica, conforme laudo anexado no ID. 153773602, que solicita a cirurgia para tratamento de obesidade grau III apresentada pela parte autora, com IMC=41,5 Kg/m2, além de comorbidades associadas. Por fim, anexou a recusa do plano de saúde no ID. 153773608. Da mesma forma, neste primeiro momento, verifico que o indeferimento da medida traria prejuízo irreparável à parte e perpetuação do dano causado, diante do laudo médico anexado no ID. 153773603, que indica a realização de cirurgia bariátrica na parte autora, diante da existência de risco de vida. Da mesma forma, o deferimento da tutela não resultaria em irreversibilidade da medida caso a sentença lhe seja desfavorável ao final, pela própria natureza do direito controvertido, uma vez que poderá o plano de saúde cobrar as despesas efetuadas à parte autora. Assim, é de se deferir o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que o plano de saúde autorize o custeio do procedimento cirúrgico indicado pelo relatório médico anexado no ID 153773602, qual seja, Gastroplastia redutora com By-Pass Gástrico em "Y de roux" por vídeo - laparoscopia, bem como a internação, materiais e equipamentos necessários para a realização do procedimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 20.000,00. A agravante alega que “não há o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória pretendida, não existindo probabilidade de direito evidenciada” e que não há perigo de dano à vida ou à saúde da agravada, pois, “conforme se nota nos documentos anexados pela parte agravada, não há qualquer indicação de urgência que justifique a antecipação de tutela perseguida”. Apesar do esforço argumentativo da agravante, os relatórios médicos apresentados pela agravada revelaram que ela preenche os requisitos previstos nas DUT para a cobertura do procedimento cirúrgico em análise. Conforme consta no anexo II da Resolução Normativa n. 465/2021 – Diretrizes de Utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde Complementar, DUT: 27. GASTROPLASTIA (CIRURGIA BARIÁTRICA) POR VIDEOLAPAROSCOPIA OU POR VIA LAPAROTÔMICA 1. Cobertura obrigatória, quando preenchido um dos critérios de idade listados no Grupo I e um dos critérios clínicos listados no Grupo II e nenhum critério listado no Grupo III: Grupo I a. Pacientes maiores de 18 anos; b. Pacientes entre 16 e 18 anos, com escore-z maior que +4 na análise do IMC por idade e epífises de crescimento consolidadas. Grupo II a. Índice de Massa Corpórea (IMC) de 35 Kg/m2 a 39,9 Kg/m2, com co-morbidades (doenças agravadas pela obesidade e que melhoram quando a mesma é tratada de forma eficaz) que ameacem a vida (diabetes, ou apnéia do sono, ou hipertensão arterial, ou dislipidemia, ou doença coronariana, ou osteo-artrites, entre outras) com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos; b. IMC de 40 Kg/m2 a 49,9 Kg/m2 , com ou sem co-morbidades; com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos; c. IMC igual ou maior do que 50 Kg/m2 . Grupo III a. Pacientes com quadro de transtorno psiquiátrico não controlado, incluindo uso de álcool ou drogas ilícitas; b. limitacao intelectual significativa em pacientes sem suporte familiar adequado; c. doenca cardiopulmonar grave e descompensada que influenciem a relacao riscobenefício; d. hipertensao portal, com varizes esofagogastricas; doencas imunológicas ou inflamatórias do trato digestivo superior que venham a predispor o indivíduo a sangramento digestivo ou outras condicoes de risco; e. síndrome de Cushing decorrente de hiperplasia na suprarrenal nao tratada e tumores endócrinos. De acordo com o relatório do cirurgião em ID n. 153773602 dos autos de origem, a paciente “é portadora de obesidade e já realizou diversos tipos de tratamento, reeducação alimentar e uso de medicamentos, sem sucesso, já faz acompanhamento por mais de 05 anos e possui esta obesidade estável conforme laudo do endocrinologista”, preenchendo “os critérios de indicação de cirurgia bariátrica do Instituto de Saúde dos Estados Unidos, visto que tem IMC maior que 35 kg/m2 e apresenta comorbidades importantes”. Desta forma, preenche os critérios previstos nas DUT para a cobertura do procedimento, considerando que é maior de 18 ano (Grupo 1), possui índice de massa corpórea superior a 35kg/m2, comorbidades que ameaçam sua vida e falhas no tratamento clínico realizado a mais de dois anos (Grupo 2). Destaca-se, aqui, que de acordo com o relatório do endocrinologista em ID n. 153773605 dos autos de origem, a paciente já tentou tratamento antiobesidade por 10 (dez) anos, sem sucesso. No que concerne ao risco de vida, o relatório do pneumologista em ID n. 153773603 dos autos de origem revela que “polissonografia evidência SAOS grave e hipoxemia importante aumentando o risco de doenças cardiovasculares, hipertensão arterial e derrame, dessa forma há risco de vida”. Desse modo, demonstrada a urgência do procedimento pleiteado pela agravada, com risco de perecimento do direito e dano irreversível à saúde da agravada, de acordo com os relatórios médicos mencionados, restou adequadamente avaliada a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação do provimento final, nos termos do artigo 300 do CPC, materializado no risco de dano irreparável, ou de difícil reparação, bem como a verossimilhança nas alegações formuladas pela demandante, ora agravada. Nesse passo, revela-se ineficaz a pretensão da agravante, não se havendo falar em irreversibilidade da medida, porquanto, em caso de eventual improcedência da demanda, a agravante poderá buscar o ressarcimento dos valores despendidos pelas vias ordinárias. Desta forma, verifico, em juízo de cognição sumária, que não há fundamentação recursal capaz de afastar a decisão agravada, razão pela qual revela-se incabível a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 8 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Recomenda-se aos magistrados e membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e aos Advogados a análise dos pareceres técnicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - Conitec para auxiliar a prolação de decisão ou a propositura da ação. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) [2] O deferimento de cirurgia bariátrica em tutela de urgência sujeita-se à observância das diretrizes constantes da Resolução CFM no 1942/2010 e de outras normas que disciplinam a matéria. [3] 27.GASTROPLASTIA (CIRURGIA BARIÁTRICA) POR VIDEOLAPAROSCOPIA OU POR VIA LAPAROTÔMICA 1. Cobertura obrigatória, quando preenchido um dos critérios de idade listados no Grupo I e um dos critérios clínicos listados no Grupo II e nenhum critério listado no Grupo III: Grupo I a. Pacientes maiores de 18 anos; b. Pacientes entre 16 e 18 anos, com escore-z maior que +4 na análise do IMC por idade e epífises de crescimento consolidadas. Grupo II a. Índice de Massa Corpórea (IMC) de 35 Kg/m2 a 39,9 Kg/m2 , com co-morbidades (doenças agravadas pela obesidade e que melhoram quando a mesma é tratada de forma eficaz) que ameacem a vida (diabetes, ou apnéia do sono, ou hipertensão arterial, ou dislipidemia, ou doença coronariana, ou osteo-artrites, entre outras) com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos; b. IMC de 40 Kg/m2 a 49,9 Kg/m2 , com ou sem co-morbidades; com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos; c. IMC igual ou maior do que 50 Kg/m2 . Grupo III a. Pacientes com quadro de transtorno psiquiátrico não controlado, incluindo uso de álcool ou drogas ilícitas; b. limitacao intelectual significativa em pacientes sem suporte familiar adequado; c. doenca cardiopulmonar grave e descompensada que influenciem a relacao riscobenefício; d. hipertensao portal, com varizes esofagogastricas; doencas imunológicas ou inflamatórias do trato digestivo superior que venham a predispor o indivíduo a sangramento digestivo ou outras condicoes de risco; e. síndrome de Cushing decorrente de hiperplasia na suprarrenal nao tratada e tumores endócrinos. [4] Art. 2o Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde. [5] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.